Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022153-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINA CARVALHO DE MORAES CAMPOS - CPF: 622.039.591-34 (RECORRENTE), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – JUNTADA DE ÁUDIOS PELO
RECLAMADO APÓS A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECLAMANTE PARA MANIFESTAR NOS AUTOS – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA
–

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 151219176, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Cerceamento de defesa e não oportunidade do contraditório – Preclusão;

2) Os danos materiais e morais.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, passo à análise da
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
suscitada pela recorrente.

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
2021
, verificou
que desde o dia
18/08/2018
estava sendo descontado de seu benefício previdenciário valores a título de RMC (Reserva de margem consignável) e, em
01/05/2019
, começou a ser descontado da sua folha de pagamento o empréstimo sobre RMC, que afirma não ter solicitado
.

Diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON-MT (
FA no 51.032.001.21-0003569)
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado, em sede de contestação (id. 151219156), anexou aos autos faturas de utilização de serviços e comprovantes de TEDs, impugnados pela reclamante no id. 151219172.

Após a apresentação de impugnação à contestação, o reclamado juntou aos autos o contrato objeto da lide (também anexado à exordial pela parte autora),
além de áudios, demonstrando a contratação de serviços
(ids. 151219174/151219175).

A demandante, por sua vez, não foi intimada para manifestar acerca dos referidos áudios, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa no que concerne aos novos elementos probatórios aportados nos autos pela parte demandada, ferindo o disposto no § 1o do art. 437 do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
(grifei)

No caso
,
constata-se que a sentença foi prolatada sem que a reclamante pudesse se manifestar sobre os áudios trazidos pelo reclamado aos autos, impossibilitando a parte autora de defender-se regularmente,
especialmente porque os mesmos tiveram grande influência no resultado do julgamento.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7o do CPC:

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.

Logo,
r
esta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a manifestação da demandante acerca dos
áudios apresentados após a impugnação à contestação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO RESPEITADOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 437, §1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001008-16.2021.8.16.0079 - Dois Vizinhos - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 24.05.2022) (grifei)

VICIO OCULTO EM VEÍCULO USADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO NOVA – NULIDADE DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão que acolheu pleito lastreado em documentação nova, sem a manifestação da parte contraria pena de cerceamento de defesa
.

(TJMT - N.U 1016581-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar arguida
, a fim de
anular a sentença atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a manifestação da demandante acerca dos áudios juntados pelo reclamado após a impugnação à contestação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023